Tribunal: TJDFT
Processo: 0769266-76.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EXAME LABORATORIAL. DEMORA NA DISPONIBILIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. PRELIMINARES AFASTADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I.CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré, MICRA LABORATÓRIO DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA LTDA – EPP, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando as rés ÍMPAR SERVICOS HOSPITALARES S.A. e MICRA LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA – EPP, solidariamente, a pagarem à autora reparação por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), mais os acréscimos legais.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar o direito da autora à reparação por danos morais, em razão de falha na prestação dos serviços das rés, consistente em demora na disponibilização do laudo de avaliação do material biológico coletado.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Incompetência territorial. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir sua defesa, escolhendo entre seu foro de domicílio, no de domicílio do réu, no do local de cumprimento da obrigação, ou no foro de eleição contratual, caso exista.” (STJ, AgInt no AREsp 967020/MG, 2016/0213205-1, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 2.8.2018). No caso, a autora optou por propor a ação no domicílio do fornecedor, em conformidade com a regra geral de competência territorial disciplinada no caput do art. 46 do CPC. Preliminar rejeitada.
4. Ilegitimidade passiva. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em tese, ou seja, a partir das alegações da parte autora, em exame de cognição sumária. Verifica-se que a ré MICRA LABORATÓRIO DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA LTDA – EPP produziu o laudo de avaliação do material biológico da autora (ID 69344759), de modo que é parte legítima para figurar no polo passivo da ação. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica é de consumo e, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90), aplicam-se as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. O fornecedor responde de forma objetiva, ou seja, independentemente da existência de culpa, pelos danos causados por defeito na prestação do serviço. E o serviço é considerado defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar (CDC, art. 14, caput e § 1o).
7. Nos termos dos arts. 6o, III e IV, do CDC são direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, bem como a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva e métodos comerciais coercitivos ou desleais. E o art. 30 do CDC estabelece que toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.
8. As provas produzidas atestam que o material biológico da autora foi coletado pela ré ÍMPAR SERVICOS HOSPITALARES S.A. e enviado para análise da ré MICRA LABORATÓRIO DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA LTDA – EPP, com promessa de entrega do resultado em até 7 (sete) dias (ID 69344522). No entanto, o laboratório não comprovou que disponibilizou o laudo de avaliação do material biológico coletado no prazo assinalado, o qual foi apresentado somente na contestação (ID 69344759), não obstante as reclamações enviadas pela autora (ID 69344529, 69344530 e 69344542), sem resposta efetiva e satisfatória, configurando falha no serviço prestado.
9. Nesse contexto, a situação vivenciada pela autora frustrou sua legítima expectativa e vulnerou atributos de sua personalidade. No tocante ao valor da indenização do dano moral, configura-se que a condenação guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação ao consumidor e, simultaneamente, um desestímulo à empresa fornecedora do serviço. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada.
IV.DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
11. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. art. 14, caput e § 1o, 6o, III e IV, e 30.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 967020/MG, 2016/0213205-1, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 2.8.2018.